Tribunal: TJSP
Processo: 1016689-21.2025.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU QUE NÃO PROSPERA. TARIFA DE CADASTRO. SERVIÇO NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO DE ESCOLHA DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.